Tribunal: STF
Processo: AI 474737
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: 1- Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa
ao cabimento de mandado de segurança, restrita ao plano processual
ordinário; inexistente negativa de prestação jurisdicional ou
violação dos princípios constitucionais apontados no RE.
2- Agravo
 manifestamente protelatório: aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).